Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-86.2012.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que os apelantes CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA E OUTRA não anexaram a guia nem o comprovante de recolhimento das custas recursais. Considerando que o recolhimento das custas é pressuposto recursal objetivo, intime-se os apelantes para juntar a guia de recolhimento de custas com o comprovante de pagamento realizado na data da interposição da apelação ou para que efetue o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator